Tribunal: TJES
Processo: 5002762-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002762-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GWR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
GWR Consultoria em Gestão Empresarial Ltda
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 785955, pág. 1/8) que, em “
ação de conhecimento
” por ela ajuizada em face de
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras
, indeferiu pedido de tutela de urgência, pelo qual requer seja determinada a continuidade dos serviços desmobilizados pela requerida e o retorno às suas funções dos funcionários desmobilizados.

Nas razões recursais (Id 785876), sustenta a agravante, em síntese, que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência encontram-se reunidos, tendo em vista que:
(i)
resta comprovado que há um contrato administrativo vigente, que prevê que a contratada deverá estar apta para iniciar os serviços em até 30 (trinta) dias corridos para 50% dos serviços e 45 (quarenta e cinco) dias corridos para outros 50% dos serviços, contados da data da assinatura do contrato, bem como que já realizada reunião inicial que comprova terem sido iniciados 35 (trinta e cinco) serviços;
(ii)
a agravada solicitou a desmobilização de dois serviços e, muito embora não tenha sido requerida a demissão dos dois funcionários a ele vinculados, ambos são idosos e tiveram seus contratos rescindidos por terem sido contratados exclusivamente para prestarem serviços provenientes do contrato administrativo em questão;
(iii)
a agravada deve respeitar a legislação que prevê a obrigatoriedade do projeto executivo e diante da ausência deste documento, deve seguir rigorosamente o cronograma de mobilizações e cumprir fielmente o contrato administrativo;
(iv)
a Lei nº 13.303/2016 versa sobre a obrigatoriedade do projeto executivo, como parte integrante do contrato administrativo, devendo dele constar detalhadamente as etapas da obra, o qual não lhe foi apresentado pela agravada;
(v)
a execução de obras e serviços deve observar os prazos de execução, que se comprovam pelos cronogramas de mobilização que não foram seguidos pela agravada, que está retardando a execução sem qualquer motivo de ordem técnica ou qualquer outra justificativa;
(vi)
vários órgãos e entidades da administração pública estão aplicando a recomendação do Governo Federal no sentido de que seja mantida, durante a pandemia de Covid-19, a vigência dos contratos administrativos;
(vii)
a agravada solicitou a desmobilização de dois serviços, cuja consequência é a demissão de dois funcionários do grupo de risco, contrariando as recomendações do portal do governo em que prevê o levantamento dos prestadores de serviços que se encontrem no grupo de risco, para suspensão do serviço ou, em casos excepcionais, sua substituição temporária na prestação de serviços;
(viii)
o
perigo d
e sofrer lesão grave e de difícil reparação decorre d
a necessidade de
ser
cumpri
do
o
cronograma de mobilizações, com a retomada dos serviços que foram desmobilizados em 26/06/2020, a fim de que não sofra prejuízos financeiros irreparáveis e o desequilíbrio do contrato celebrado;
(
ix
)
além do pagamento das verbas rescisórias que não estavam previstas, poderá ter que realizar o pagamento antecipado do financiamento bancário adquirido junto ao BNDES para pagamento de funcionários, bem como a possibilidade de os funcionários, que são do grupo de risco, ingressarem com reclamações trabalhistas; e ainda
(x
)
outro risco da demora decorre da incerteza de que a agravada irá desmobilizar mais serviços no decorrer do contrato, que está previsto para terminar em 12/11/2021.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 791823).

Após, a agravada apresentou suas contrarrazões (Id 944520), às quais anexou documentos (Id’s 944521 a 944543).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
GWR Consultoria em Gestão Empresarial Ltda
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 785955, pág. 1/8) que, em “
ação de conhecimento
” por ela ajuizada em face de
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras
, indeferiu pedido de tutela de urgência, pelo qual requer seja determinada a continuidade dos serviços desmobilizados pela requerida e o retorno às suas funções dos funcionários desmobilizados.

Nas razões recursais (Id 785876), sustenta a agravante, em síntese, que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência encontram-se reunidos, tendo em vista que:
(i)
resta comprovado que há um contrato administrativo vigente, que prevê que a contratada deverá estar apta para iniciar os serviços em até 30 (trinta) dias corridos para 50% dos serviços e 45 (quarenta e cinco) dias corridos para outros 50% dos serviços, contados da data da assinatura do contrato, bem como que já realizada reunião inicial que comprova terem sido iniciados 35 (trinta e cinco) serviços;
(ii)
a agravada solicitou a desmobilização de dois serviços e, muito embora não tenha sido requerida a demissão dos dois funcionários a ele vinculados, ambos são idosos e tiveram seus contratos rescindidos por terem sido contratados exclusivamente para prestarem serviços provenientes do contrato administrativo em questão;
(iii)
a agravada deve respeitar a legislação que prevê a obrigatoriedade do projeto executivo e diante da ausência deste documento, deve seguir rigorosamente o cronograma de mobilizações e cumprir fielmente o contrato administrativo;
(iv)
a Lei nº 13.303/2016 versa sobre a obrigatoriedade do projeto executivo, como parte integrante do contrato administrativo, devendo dele constar detalhadamente as etapas da obra, o qual não lhe foi apresentado pela agravada;
(v)
a execução de obras e serviços deve observar os prazos de execução, que se comprovam pelos cronogramas de mobilização que não foram seguidos pela agravada, que está retardando a execução sem qualquer motivo de ordem técnica ou qualquer outra justificativa;
(vi)
vários órgãos e entidades da administração pública estão aplicando a recomendação do Governo Federal no sentido de que seja mantida, durante a pandemia de Covid-19, a vigência dos contratos administrativos;
(vii)
a agravada solicitou a desmobilização de dois serviços, cuja consequência é a demissão de dois funcionários do grupo de risco, contrariando as recomendações do portal do governo em que prevê o levantamento dos prestadores de serviços que se encontrem no grupo de risco, para suspensão do serviço ou, em casos excepcionais, sua substituição temporária na prestação de serviços;
(viii)
o
perigo d
e sofrer lesão grave e de difícil reparação decorre d
a necessidade de
ser
cumpri
do
o
cronograma de mobilizações, com a retomada dos serviços que foram desmobilizados em 26/06/2020, a fim de que não sofra prejuízos financeiros irreparáveis e o desequilíbrio do contrato celebrado;
(
ix
)
além do pagamento das verbas rescisórias que não estavam previstas, poderá ter que realizar o pagamento antecipado do financiamento bancário adquirido junto ao BNDES para pagamento de funcionários, bem como a possibilidade de os funcionários, que são do grupo de risco, ingressarem com reclamações trabalhistas; e ainda
(x
)
outro risco da demora decorre da incerteza de que a agravada irá desmobilizar mais serviços no decorrer do contrato, que está previsto para terminar em 12/11/2021.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

A meu ver, a agravante se excedeu ao submeter a questão ao crivo deste Órgão Colegiado, arvorando-se em matérias ainda não examinadas no Juízo de 1º grau, o que, via reflexa, fez com que a agravada igualmente incursionasse, nas contrarrazões, em diversas questões que integram o mérito da lide originária e serão oportunamente objeto de análise pelo juiz.

Por ora, limitou-se o MM. Juiz a indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, para tanto expondo os fundamentos pelos quais entende não haver, a princípio, mácula na conduta da agravada de comunicar à agravante acerca da desmobilização de serviços relacionados ao contrato administrativo celebrado, do que teria resultado a rescisão dos contratos de trabalho de dois funcionários da contratada – alegadamente integrantes do grupo de risco em virtude da pandemia – que teriam sido contratados, exclusivamente, para prestarem serviços provenientes do contrato administrativo.

Atento aos limites da cognição, entendo que deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência que, diante da precária identificação na petição inicial – que mescla pedidos de tutela provisória e de mérito – considero estar adstrito à manutenção (
rectius
: continuidade) pela Petrobras S/A dos serviços que foram desmobilizados, com o retorno aos seus respectivos postos dos funcionários cujos contratos de trabalho teriam sido rescindidos. Vejamos.

Pois bem, desde o início da pandemia de Covid-19, foi amplamente divulgada pela imprensa nacional a adoção de diversas medidas pela Petrobras S/A visando assegurar sua sustentabilidade no momento que vem sendo denominado “pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos”, dentre elas, a redução de gastos com recursos humanos – as chamadas “ações de resiliência”.

Da análise do contrato administrativo, considero que sua Cláusula 16ª, intitulada “Caso fortuito e força maior”, permite a interrupção dos serviços contratados e, até mesmo, a resolução do contrato em decorrência de eventos caracterizados como caso fortuito e força maior, a superveniente pandemia de Covid-19, diante da assinatura do contrato em 30/09/2019, constitui fato extraordinário e imprevisível que, a princípio, enseja a adoção de medidas voltadas à redução de gastos como uma das “ações de resiliência” comunicadas pela Petrobras.

A propósito, vejamos o teor de sobredita cláusula:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

16.1 – As partes não responderão por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, nos termos do Artigo 393, do Código Civil.

16.2 – O período de interrupção dos serviços decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito ou força maior, desde que verificados e aceitos pela Fiscalização, acarretará a suspensão da contagem do prazo contratual previsto nos itens 4.1 e 4.1.1. 16.3 – Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-lo à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas consequências.

16.4 – Durante o período a que se refere o item 16.2, as partes suportarão as suas respectivas perdas.

16.5 – Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das partes poderá comunicar, por escrito, à outra, a resolução do Contrato, nas condições previstas no item 16.4.”

Além disso, verifico que a agravada já havia iniciado, antes mesmo da eclosão da pandemia, procedimento voltado à rescisão do contrato administrativo em decorrência de supostas infrações contratuais cometidas pela agravante (Id 944524), o que, de igual forma, constitui matéria inerente ao mérito de demanda originária, a qual se encontra em seu limiar.

Desta feita, não identifico o alegado prejuízo na realização dos serviços para os quais a agravante foi contratada, por haver informação de que a Petrobras teria decidido executar os serviços por meio de funcionários próprios, em substituição aos funcionários da contratada, além de que, eventuais prejuízos financeiros sofridos pela agravante, diante do alegado pagamento de verbas trabalhistas aos funcionários, decerto poderão ser objeto de ressarcimento do caso de procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÕES DE RESILIÊNCIA ADOTADAS DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – DESMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS – APARENTE INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ser vislumbrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência que, dada a precária identificação na petição inicial – que mescla pedidos de tutela provisória e de mérito – deve estar adstrito à manutenção (
rectius
: continuidade) pela Petrobras S/A dos serviços que foram desmobilizados, com o retorno aos seus respectivos postos dos funcionários cujos contratos de trabalho teriam sido rescindidos.

2)
Desde o início da pandemia de Covid-19, foi amplamente divulgada pela imprensa nacional a adoção de diversas medidas pela Petrobras S/A visando assegurar sua sustentabilidade no momento que vem sendo denominado “pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos”, dentre elas, a redução de gastos com recursos humanos – as chamadas “ações de resiliência”.

3)
A Cláusula 16ª do contrato administrativo, intitulada “Caso fortuito e força maior”, permite a interrupção dos serviços contratados e, até mesmo, a resolução do contrato em virtude de eventos caracterizados como caso fortuito e força maior, a superveniente pandemia de Covid-19, diante da assinatura do contrato em 30/09/2019, constitui fato extraordinário e imprevisível que, a princípio, enseja a adoção de medidas voltadas à redução de gastos como uma das “ações de resiliência” comunicadas pela Petrobras.

4)
Não se identifica o alegado prejuízo na realização dos serviços para os quais a agravante foi contratada, por haver informação de que a Petrobras teria decidido executar os serviços por meio de funcionários próprios, em substituição aos funcionários da contratada, além de que, eventuais prejuízos financeiros sofridos pela agravante, diante do alegado pagamento de verbas trabalhistas aos funcionários, decerto poderão ser objeto de ressarcimento do caso de procedência dos pedidos.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, .

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.